Tribunal: TJPA
Processo: 0806217-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806217-68.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: IRACILDA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA APÓS A CONSUMAÇÃO DA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO PARA AFASTAR PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A ausência de instrumento de mandato constitui vício sanável, impondo-se a intimação da parte para regularização, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil.

II - Em fase recursal, descumprida a determinação para sanar a irregularidade da representação processual no prazo fixado, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente (art. 76, §2º, I, do Código de Processo Civil).

III - No caso concreto, oportunizada a regularização da representação processual, a parte permaneceu inerte, sendo certificada a ausência de manifestação, o que ensejou o não conhecimento da apelação.

IV - A juntada de procuração apenas no bojo do agravo interno não tem o condão de afastar a consequência jurídica já consumada, sob pena de esvaziamento do comando normativo contido no art. 76, §2º, I, do Código de Processo Civil.

V - O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza a superação de pressupostos objetivos de admissibilidade recursal expressamente previstos em lei, especialmente quando assegurada à parte a oportunidade de saneamento do vício.

VI - Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática de não conhecimento da apelação cível.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806217-68.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADA: MARIJARA RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática que deixou de conhecer da Apelação Cível interposta em face de IRACILDA DA SILVA COSTA.

Na origem, foi proferida sentença nos autos da demanda, contra a qual o requerido interpôs recurso de Apelação.

Nesta sede recursal, verificou-se vício de representação processual
relativo ao
polo apelante. Diante disso
, foi determinada a sua intimação para regularizar a representação processual (ID.
20266535
).

Transcorrido o prazo sem manifestação, foi certificada a inércia da parte (ID.
20599726
).

Vieram os autos conclusos, ocasião em que foi prolatada decisão monocrática (ID.
21665933
), deixando-se de conhecer do recurso de Apelação, com fundamento no art. 76, §2º, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a ausência de procuração constitui vício sanável, podendo ser regularizado a qualquer tempo, sob pena de formalismo
excessivo
e violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito. Aduz que a juntada extemporânea do instrumento de mandato
, apresentada no bojo do próprio agravo interno,

supre a irregularidade, pugnando pela reforma da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento, nos termos do art. 1.021, §2º, do C
ódigo de Processo Civil (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806217-68.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADA: MARIJARA RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, insurge-se a parte recorrente contra decisão monocrática que deixou de conhecer da Apelação Cível, em razão da irregularidade na representação processual, com fundamento no art. 76, §2º, I, do Código de Processo Civil.

De plano, verifica-se que a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Consoante se extrai dos autos, uma vez
recebido o recurso, a presente relatoria
determinou a intimação do recorrente para regularização da representação processual (ID. 20266535).

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, foi certificada a inércia da parte (ID. 20599726).
Apenas posteriormente, já em sede de agravo interno, a instituição financeira veio a juntar instrumento de procuração
(ID. 22020562)
.

A controvérsia, portanto, cinge-se a saber se a regularização da representação processual, promovida apenas após a prolação da decisão que não conheceu do recurso, tem o condão de afastar a consequência jurídica prevista no art. 76, §2º, I, do
Código de Processo Civil
.

O dispositivo legal é expresso ao dispor que, descumprida a determinação para sanar o vício em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente.

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não
conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente.

É certo que a irregularidade de representação constitui vício sanável. Todavia, a
reparabilidade
pressupõe o atendimento à determinação judicial no prazo assinalado. A interpretação defendida pela agravante — no sentido de que a regularização poderia ocorrer a qualquer tempo, independentemente do cumprimento da intimação específica — conduziria ao esvaziamento do comando normativo contido no art. 76, §2º, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

Em circunstância
s
similar
es
, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
já se pronunciou
no sentido de que a regularização da representação processual deve ocorrer no prazo fixado pelo juízo, não sendo suficiente a juntada posterior do instrumento de mandato após a consumação da inadmissibilidade recursal. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. PETIÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. CONCEDIDO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. ARTS. 76 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO COM DATA POSTERIOR À DO PROTOCOLO DO RECURSO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SUPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Não é possível reconsiderar a decisão que não conheceu dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial. Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática,
é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, interposto recurso impugnando decisão publicada na vigência do CPC/2015, como na espécie, e constatada a ausência de instrumento de mandato e respectiva cadeia de substabelecimentos outorgando poderes ao subscritor da petição dirigida à instância superior, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, nos termos dos
arts
. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento da insurgência
, nos termos da Súmula n. 115/STJ, in
verbis
: "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental não provido.

(PET no RCD nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.035.448/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022)
.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 115/STJ. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula nº 115/STJ. 2. Embora devidamente intimado para regularização da representação processual (art. 76, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC), o agravante não procedeu à juntada da procuração e/ou da cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do recurso especial, só vindo a corrigir o vício após a decisão que não conheceu do agravo, ou seja, extemporaneamente
. 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.593.031/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020.)

Desse modo, uma vez oportunizada a regularização e certificada a inércia da parte, impõe-se a aplicação da consequência legal prevista no referido dispositivo. Logo, a decisão monocrática não merece reconsideração.

Não há falar, ademais, em violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito. Tal princípio não afasta pressupostos objetivos de admissibilidade recursal expressamente previstos em lei, sobretudo quando oportunizada à parte a correção do vício e
essa
permaneceu inerte.

Desse modo, a decisão monocrática limitou-se a aplicar o comando legal de forma objetiva, não havendo fundamento apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026